Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745324-97.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO E OUTROS RECORRIDO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. PRESERVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CASO CONCRETO. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BALIZAS ORIENTADORAS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferido que os cálculos elaborados nos autos observaram as balizas retratadas na sentença executada, especialmente no caso de elaboração da planilha pela Contadoria que auxilia o Juízo (art. 149, CPC), mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e homologou tais cálculos. 2. A Contadoria oficial se encontra equidistante dos interesses das partes, o que lhe confere imparcialidade, cujo resultado do trabalho goza de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário, conforme, ademais, firme entendimento que se colhe na jurisprudência deste Tribunal. 3. O art. 525, §1o, V do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar o excesso de execução, de modo que é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial ou mesmo impugnar a planilha de débitos elaborada Órgão auxiliar do Juízo de forma genérica e sem amparo efetivo nos autos. 4. No caso, a impugnação apresentada na origem não traz elementos suficientes que permitam concluir no sentido de eventual equívoco dos cálculos elaborados pela Contadoria oficial, de modo é mantida a decisão homologatória objeto do recurso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de excesso de execução comprovado por memória de cálculo apresentada nos autos de forma clara. Por esta razão, requerem a alteração do valor do título judicial exequendo. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 61553607). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese elenque excesso de execução, não se verifica das razões recursais qualquer fundamentação acerca da quantia que alega ser excedente ao valor efetivamente devido, o que não permitiu, por conseguinte, que seu pleito fosse liminarmente acolhido, à vista da ausência de probabilidade de êxito recursal, o que, nesta análise de mérito deve ser confirmado. (...) Em rigor, e por fim, não há elementos que evidenciem a presença de equívoco nos cálculos da contadoria, órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, e que merece fé em suas confiáveis contas, pois gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor científico, salvo prova em contrário.” (ID 56090253) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 61553607). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020